Tribunal: STF
Processo: ARE 1569257
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Ementa: Direito Penal. Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Agravo regimental. Recurso extraordinário. Não provimento. Ausência de novos argumentos. Inviabilidade de reexame de fatos e provas e análise de legislação infraconstitucional. Tema 660. Súmula 279 do STF.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, com fundamento na necessidade de exame da legislação infraconstitucional e do reexame de provas e fatos, bem como em face da aplicação do Tema 660 da repercussão geral.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravo regimental veicula argumentos suficientes à reforma da decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.



    III. Razões de decidir



    3. O agravo regimental não trouxe argumentos novos capazes de desconstituir a decisão agravada, que deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    4. É inviável o conhecimento do recurso extraordinário quando a alegação de ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, conforme a tese de repercussão geral firmada no Tema 660 do STF.



    5. A análise das alegações de nulidade do julgamento por ausência de quesito obrigatório e de parcialidade do juiz exigiria o reexame da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 do STF.



    IV. Dispositivo 



    6. Agravo regimental não provido.